Tribunal: TJSP
Processo: 2188991-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - ISS – Exercício de 2012 – Autos de Infração no 67-21/2013 e 68-21/2013 - Insurgência contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para determinar a extinção da execução em relação ao Auto de Infração no 67-21/2013, em razão da litispendência – Auto de infração lavrado enquanto vigente liminar de suspensão da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - ISS – Exercício de 2012 – Autos de Infração no 67-21/2013 e 68-21/2013 - Insurgência contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para determinar a extinção da execução em relação ao Auto de Infração no 67-21/2013, em razão da litispendência – Auto de infração lavrado enquanto vigente liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, concedida em autos da ação anulatória no 1009340-86.2014.8.26.0348 - Hipótese dos autos, contudo, em que referida ação anulatória também abarcou o Auto de Infração no 68-21/2014, de modo que a presente exação pretende o recebimento de créditos tributários cuja exigibilidade encontra-se suspensa – Impossibilidade da cobrança enquanto perdurar a liminar naquela ação – Decisão reformada para reconhecer a litispendência também em relação à CDA de fls.05/06, determinando-se sua exclusão e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal. RECURSO PROVIDO